Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733271-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TIAGO CARDOSO DA SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720678-20.2023.8.07.0001, ajuizado por CAROLINE MANGUEIRA MARRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241218724): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega omissão na decisão de ID. 238025024 no tocante ao deferimento da gratuidade de justiça ao executado. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, assiste razão ao executado, visto que as decisões de IDs. 238025024 e 234268268 não trataram da questão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, a gratuidade de justiça poderá consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. No caso em apreço, embora tenha sido deferido o pedido de gratuidade de justiça, reputo que o executado poderá contribuir para a realização da prova requerida por ambas as partes, notadamente porque cada parte adiantará apenas metade do valor dos honorários periciais. Assim, o executado poderá realizar o adiantamento de metade dos honorários sugeridos pelo perito, os quais poderão ser depositados de forma parcelada, caso o depósito único comprometa a subsistência do executado e de sua família. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Face às petições de ID's 224514925 e 228965015, cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais. O referido adiantamento poderá ser realizado de maneira parcelada, caso requerido pelas partes. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se". Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada, a fim de ser declarado estar o recorrente isento de arcar com os custos de honorários periciais, considerando sua qualidade de beneficiário da justiça gratuita. Em síntese, alega que, por ser parte hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita, está isento de arcar com os custos de honorários periciais, devendo o Estado cumprir esse papel, na forma do art. 95, §3°, do CPC (ID 74995753). Por não existir pedido de natureza liminar, a decisão de ID 75030717 se limitou à admissibilidade recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 76098304). Inclusão do processo em pauta de julgamento a ocorrer no dia 08 de Outubro de 2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30, na 33a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 08/10 até 16/10) (ID 76422739). Ao ID 76738038, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo incidental ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a marcha processual dos autos de origem n° 0720678-20.2023.8.07.0001 até o julgamento final deste recurso. Aduz, em síntese, ter sobrevindo situação a justificar a concessão de efeito suspensivo: houve nos autos originários determinação de cumprimento do pagamento dos honorários periciais até a data de hoje (26/09/2025), cujo resultado pode ser diretamente influenciado pelo julgamento do presente recurso, acarretando risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação à parte agravante. Isso porque o agravo de instrumento interposto visa exatamente retirar do agravante essa obrigação – considerando ser beneficiário da justiça gratuita, conforme comprovado em recurso (ID 76738038). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença o qual tem como exequente Caroline Mangueira Marra, ora recorrida, e como executado Tiago Cardoso da Silva, ora recorrente (ID 220445241). Segundo consta, a decisão agravada reputou que o executado, beneficiário da justiça gratuita, deverá contribuir para a realização da perícia solicitada por ambas as partes, cabendo a cada parte adiantar metade do valor dos honorários periciais (ID 241218724). Sobre a questão posta, o caput do art. 95 do Código de Processo Civil é expresso ao assentar dever a remuneração do perito ser adiantada pela parte a qual pediu a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, vejamos: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...)” Considerando, na hipótese, ter sido a perícia solicitada por ambos os litigantes (IDs 224514925 e 228965015), os custos de sua realização devem ser rateados entre eles, mesmo em sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, caso em que incide o § 3o do art. 95 do CPC, o qual assim dispõe: “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Destaque-se, ainda: no âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária é regulada pela Portaria Conjunta no 116/2024. No artigo 2o dessa Portaria, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo TJDFT, o qual “destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. Destarte, em sendo o recorrente beneficiário da gratuidade, manifesta a incorreção da decisão agravada ao impor à parte o adiantamento de metade dos honorários do perito. Isso porque, embora a gratuidade da justiça possa ser concedida de modo parcial (art. 98, § 5o, do CPC), no ato o qual concedeu a benesse (ID 167152003) não houve nenhuma limitação nesse sentido. Do mesmo modo, a decisão agravada não reanalisou concretamente a situação econômica do recorrente de modo a apontar a ocorrência de alteração, justificando a redução da extensão da benesse anteriormente deferida. Assim, incide em favor do recorrente o § 3o do art. 95 do CPC, afastando-se a obrigação de adiantamento da verba por ele. Nessa linha, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINADA DE OFÍCIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. CUSTEIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, CAPUT E § 3o, DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. 1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador. 2. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da sua realização. A prova pericial, no caso, foi determinada de ofício, sendo, portanto, ambas as partes responsáveis pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que alguma delas ostente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Os honorários periciais serão pagos pelo poder público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC). 4. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1904734, 0721916-43.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2024) - g.n. “[...] 2. De conformidade com a textualidade do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento seja imputada ao beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, devendo o Estado arcar com as despesas do perito, que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, graciosamente, aludido múnus (CF, art. 5o, LXXIV). [...]” (Acórdão 1982314, 0747969-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/04/2025). Ante o exposto, presente a plausibilidade do direito invocado. Por sua vez, o perigo de dano resta igualmente caracterizado, tendo em vista que o ato de intimação de ID 250047774 da origem determinou às partes o pagamento de honorários periciais no prazo de 5 dias, com termo final para a data de hoje (26/09/2025). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de o executado, ora recorrente, beneficiário da gratuidade da justiça, contribuir para o custeio dos honorários periciais. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Feito isto, aguarde-se o julgamento do mérito do presente, já incluído em pauta de julgamento (ID 76422739). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator